Tribunal: TJSP
Processo: 1002145-38.2023.8.26.0153
Classe: Remessa Necessária Cível / Internação compulsória
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Recurso oficial interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de internação compulsória. A responsabilidade pelo atendimento de demandas de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme artigo 196 da Constituição Federal. A internação compulsória é justificada pela condição do paciente,

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Recurso oficial interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de internação compulsória. A responsabilidade pelo atendimento de demandas de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme artigo 196 da Constituição Federal. A internação compulsória é justificada pela condição do paciente, conforme laudo médico circunstanciado. Recurso oficial desprovido.